Tribunal: STF
Processo: ARE 1575455
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 32, p. 1-16) assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. BUSCA PESSOAL. IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso de apelação do Ministério Público buscando o recrudescimento do regime prisional. 



    2. Apelação defensiva, requerendo, em síntese: i) o reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial sem fundadas suspeitas; ii) a absolvição em razão da fragilidade do conjunto probatório; iii) subsidiariamente, a isenção das custas processuais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há três questões principais em discussão: i) saber se há ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares; ii) saber se estão demonstradas a autoria e materialidade delitivas aptas a manter a condenação do réu; iii) saber se é necessário o recrudescimento do regime de pena aplicado na sentença. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. De acordo com o artigo 244, do CPP, a busca pessoal sem mandado é autorizada nos casos em que houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, o que deve ser aferido com base em indícios objetivos e concretos. 



    5. No caso, a abordagem do denunciado foi motivada pelo fato de a localidade ser cercada de muitas comunidades e ter alta incidência de assaltos no período da noite, tendo a mochila do acusado chamado a atenção dos policiais militares. 



    6. Busca pessoal motivada por meras impressões subjetivas dos policiais, sem que fossem indicados elementos aptos a indicar que o acusado estava na posse de corpo de delito, em flagrante desrespeito às exigências elencadas na legislação processual penal. 



    7. Suspeição genérica por parte dos policiais que configura ‘fishing expedition’, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro e pela jurisprudência. 



    8. Conforme conclusões do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 158.580/BA, o encontro de objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia, eis que as fundadas suspeitas devem ser aferidas antes da realização da diligência. 



    9. Considerando a realização de busca pessoal sem as fundadas suspeitas exigidas pelo artigo 244, do Código de Processo Penal, as munições apreendidas na posse do acusado devem ser consideradas prova ilícita, o que conduz à absolvição do acusado por ausência de provas, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Recurso de apelação ministerial desprovido. Apelo defensivo provido para absolver o acusado da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.” (eDOC 32, p. 1; grifos originais).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RJ (eDOC 39, p. 1-38), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 38, p. 1-29). 



    A 2º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 50, p. 1-9). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 60, p. 1-11) e do AREsp (eDOC 61, p. 1-10).



    No STJ, negou-se provimento ao AREsp 3.038.264/RJ (eDOC 100, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 113, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025. 



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente